Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-64.2023.8.11.0095
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-64.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEITON BEZERRA CAMPOS - CPF: 062.353.681-19 (APELANTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), JULIANA VITORIA MENDES SANTANA - CPF: 068.021.141-19 (APELANTE), MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO - CPF: 062.184.171-40 (APELANTE), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DIOGO ALVES DA COSTA - CPF: 061.262.031-00 (ASSISTENTE), CRISTIANE APARECIDA ANTUNES - CPF: 701.310.831-63 (ASSISTENTE), JUAN DE SOUZA KURTZ - CPF: 061.999.751-62 (ASSISTENTE), JACI CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 042.735.111-18 (ASSISTENTE), LUIS ALBERTO BOAVENTURA OLIVEIRA - CPF: 924.654.471-49 (ASSISTENTE), FRANCISCO REIS DA SILVA - CPF: 911.145.943-34 (ASSISTENTE), PAULA DE FATIMA MOREIRA BARBOSA - CPF: 062.448.035-66 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO - CPF: 062.184.171-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
MARCOS VINICIUS ANTUNES DE MACHADO
E, DE OUTRO LADO,
CONHECEU PARCIALMENTE
DO RECURSO CONJUNTAMENTE INTERPOSTO PELOS CORRÉUS
CLEITON BEZERRA CAMPOS
E
JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA
E, NO QUE CONHECIDO,
PROVEU-O EM PARTE.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – I.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DE DOIS DOS RÉUS – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS

–
RECURSO DE DOIS APELANTES:
II –
PLEITO
ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

AOS ACUSADOS
JULIANA
E
CLEITON

– PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO À PRIMEIRA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM A ACUSAÇÃO DE QUE ELA COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – LADO OUTRO,
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE POR PARTE DO ACUSADO
CLEITON
– CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS

CIVIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
II.1. –

RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA
REINCIDÊNCIA
DO ACUSADO –
II.2. –

REQUERIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME MENOS GRAVOSO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE PENA E NA
REINCIDÊNCIA DO RÉU

–
II.3. –
INTENTO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL –
II.4. –
PLEITEADA
REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE –
PENA DE MULTA

QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
II.5.
– PLEITEADA

A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
II.6.
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
APELO DO TERCEIRO RECORRENTE
:
III. –

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA E CUMPRIRAM O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ASSOMADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS NO IMÓVEL DO RECORRENTE – SUFICIÊNCIA –
III.1.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – CABIMENTO – ATENUANTE DA CONFISSÃO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO – RÉU PROCESSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSOU A AUTORIA EM
SEDE POLICIAL –
III.2.
VINDICADA A APLICAÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
– INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE
–
III.2.
PREQUESTIONAMENTO.
PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO DE DOIS DOS DENUNCIADOS, COM PARCIAL PROVIMENTO DO QUE FORA CONHECIDO, E PROVIMENTO EM PARTE DO
APELO DO OUTRO RÉU.

I
– Se os acusados tiveram as penas bases fixadas no mínimo legal, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

II –
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação à acusada, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sob outro aspecto, é

inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas em relação ao sentenciado
,
quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento da apelante com o narcotráfico;

II.1.
–
A
teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes
e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
In casu
,
tratando-se de acusado
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão
, porquanto não
preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

II.2. –
Não merece reparo o regime
inicial fechado estabelecido com fundamento na quantidade de pena – mais de 4 (quatro) anos de reclusão, e na reincidência do acusado, competindo ao MM. Juiz da Execução Penal considerar o tempo de prisão cautelar para fins de eventual detração
, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84, porquanto,
in casu
, não tem o condão de interferir no regime inicial de cumprimento da sanção
;

II.3.
– Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 44, do Código Penal;

II.4.
–
Afasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva
pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do sentenciado;

II.5. –

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado
;

II.6. –
Demonstrada a subsistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista se tratar de réu foragido, não há que se falar em revogação da prisão preventiva; aliás,
não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da prolação da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa em primeiro grau e impôs o regime inicial mais severo para o cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida;

III –

Deve ser ratificada a condenação pelo delito de tráfico de drogas se as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante, assomados às próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam que o apelante mantinha em depósito substâncias proscritas, com finalidade mercantil e desiderato de entrega ao consumo de terceiros;

III.1. –
Viável a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, se o acusado confirmou os fatos na seara extrajudicial;

III.2. –

A aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006 condiciona-se ao preenchimento cumulativo dos quatro requisitos estipulados na redação do próprio dispositivo legal, de modo que, havendo contundentes e concretos indicativos nos autos de que o agente se dedicava a atividades criminosas, não há o que se falar em aplicação da minorante
;

III.3. –

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO

CLEITON BEZERRA CAMPOS

JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos conjuntamente pelos réus
CLEITON BEZERRA CAMPOS
e
JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA
e autonomamente pelo acusado

MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000216-64.2023.8.11.0095, na qual foram
condenados
pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo imposta
ao primeiro
a reprimenda de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicialmente
fechado
e pagamento de
563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; e
idênticas penas
aos segundo e terceiro recorrentes, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
,

bem como o
pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal; além disso,
CLEITON
e
JULIANA
foram
absolvidos
da imputação de cometimento do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/06), nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID
208493688
, a
defesa dos réus
CLEITON
e
JULIANA

pretende, antes do mais, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
em prol de

CLEITON
,
arguindo ser inidônea a fundamentação utilizada pelo d. juízo
a quo
ao manter-lhe a custódia cautelar
.

E, em matéria de mérito,
almeja em benefício do casal
a
absolvição do delito de tráfico de drogas
por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório
.
N’outro sentido
, s
e mantida as condenações,
vindica
a (
i
)
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais; (
ii
) a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando; (
iii
) o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais,
ao que agrega, por fim, no ITEM “
DOS PEDIDOS
” das razões recursais, os pleitos genéricos de (
iv
) fixação das
penas-bases no patamar mínimo
;
(
v
)
a
substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos; (
vi
) a
detração
do tempo de prisão cautelar e (
vii
)
redução
da

pena de multa
apenas

em relação ao recorrente
CLEITON
.

De outro lado, por meio das razões recursais disponíveis do ID 201385667
, a i. Defesa
do apelante
MARCOS VINICIUS
pretende
a

desclassificação
do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.
Em caráter subsidiário, em
face da dosagem da reprimenda, requer:
(
i
)
a
incidência da atenuante da
confissão espontânea
; (
ii
)
o
reconhecimento da causa de diminuição referente ao "tráfico privilegiado", com fixação da fração máxima redutora
,
ante o preenchimento de todos os requisitos
;
além
d
o
(
iii
)
prequestionamento
da matéria debatida.

Contrarrazoando os apelos defensivos por meio
dos documentos digitais de ID
201385670 e ID 210535717, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
de ambos
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer visto no ID 216094180, pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DOS RÉUS
CLEITON
E
JULIANA
, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido da Defesa
para reduzir as penas básicas dos acusados
CLEITON
e
JULIANA
para o mínimo permitido pelo legislador, é
certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante já fixou as sanções basilares no mínimo legal [05 anos de reclusão], consoante visto no ID 194997397, p. 22-23.

Ante o exposto,
especificamente no que concerne ao pedido de redução das penas-bases,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por

CLEITON BEZERRA CAMPOS
e
JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas defesas.

Destaco inicialmente que, muito e
mbora o recorrente
CLEITON BEZERRA DE CAMPOS

tenha aventado,
a título de preliminar
, o reconhecimento do almejado direito de recorrer em liberdade, referidas questões
serão apreciadas ao final do voto, como matéria de mérito
, porquanto caracteriza consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva.

Feita essa ressalva, ressai dos autos que no dia
12/02/2023
, às 05h30, na residência situada na Rua 606, C07, Setor da Piscina, na cidade de Paranaíta-MT, os denunciados
CLEITON BEZERRA DE CAMPOS

e
JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA
tinham em depósito, traziam consigo e guardavam, para fins de comercialização, 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 0,20g (vinte centigramas), 01 (uma) porção de maconha pesando 2g (dois gramas) e 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína, com peso total de 4g (quatro gramas); tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, em período anterior à aludida data, os aludidos increpados associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas. [Fatos 01 e 02].

Verte ainda da exordial acusatória que na data de
12/02/2023
, por volta das 07h30, na casa situada na Av. Novo Horizonte, nº. 542, no bairro Jardim Esperança, na cidade de Paranaíta-MT, o denunciado
MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO
tinha em depósito e guardava, com finalidade de traficância, 14 (catorze) porções de pasta base de cocaína equivalentes a 8,10g (oito gramas e dez centigramas), 01 (uma) porção de cocaína com peso de 0,10g (dez centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com massa total de 86,70g (oitenta e seis gramas e setenta centigramas) sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar [Fato 03]. –
Denúncia, ID 194997228
].

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram condenados apenas pela prática do narcotráfico, diante do que exsurgem inconformados perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I – DO RECURSO DEFENSIVO EM PROL DOS SENTENCIADOS
CLEITON BEZERRA CAMPOS
E

JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA

I.1
–
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA

e
CLEITON BEZERRA DE CAMPOS

almejam ser
absolvidos
diante da fragilidade probatória na demonstração do tráfico de entorpecentes, entretanto,
apenas em relação à primeira há como prevalecer a tese absolutória em questão
, mediante a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A
prova da materialidade do crime
de
tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 194996194); Boletim de Ocorrência nº. 2023.40528 (ID 194996196); Termo de Exibição e Apreensão (ID 194996198); do Mandado de busca e Apreensão (ID 194997160, p. 2-4); do Auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 194997160, p. 5-6); dos Laudos de constatação preliminares (ID 194997164, p. 1-8); do relatório de investigação nº. 2023.136171 (ID 194997196); do Laudo pericial nº. 542.3.10.8987.2023.102984-A01 (ID 194997209), do relatório de extração de dados aparelho telefônico (ID 194997218 ao ID 194997220) e depoimentos testemunhais.

No que tange à
autoria delituosa
, conquanto ambos sustentem a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório,
os elementos amealhados aos autos
atestam a prática do tráfico de drogas
apenas
em relação a
CLEITON
.

Isso porque, ao ser ouvida em juízo, a delegada de polícia
Paula de Fátima Moreira Barbosa
asseverou inicialmente que foi instaurado um único inquérito policial para apurar a ocorrência dos crimes de narcotráfico na cidade de Paranaíta-MT. Sobre o envolvimento do recorrente
CLEITON
com o comércio espúrio, aduziu que a Polícia Civil chegou até seu nome após a prisão do indivíduo
Jaci
, autor de um crime de furto, que confirmou ter adquirido entorpecentes com “
Cleitinho
”. Assim, após consultas no banco de dados da Polícia Civil, constataram que o ora apelante já tinha ligação com o tráfico de drogas.

Prosseguiu asserindo que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado
CLEITON
, uma vez que era a única mulher da equipe e a Polícia tinha informação de que no imóvel havia uma pessoa do sexo feminino. Discorreu que adentraram o imóvel e informaram que se tratava de cumprimento de uma ordem judicial. Nesse momento, questionou à acusada
JULIANA
acerca da presença de substâncias ilícitas no imóvel, ela afirmou que não havia, contudo, durante revista pessoal foi apreendida em seu bolso pedra de pasta base de cocaína. Acrescentou que foi encontrada maconha no muro da residência e seu colega de farda
Juliano,
localizou porções de cocaína no quarto do recorrente
CLEITON
.

Destacou que foi realizada extração de dados do aparelho celular do acusado
CLEITON
e constatadas várias conversas de vendas de drogas, ressaltando “
que o pessoal que mexe com esse tipo de crime são orientados a apagarem as conversas assim que terminam de conversar”
(sic). Percebeu a presença de diversas conversas “
vazias
” que haviam sido deletadas e contatos de pessoas conhecidas no meio policial por envolvimento com o narcotráfico, todavia, com aquela duração de apenas 24 horas, impossibilitando a recuperação desses diálogos, em razão da ausência de programas específicos na Polícia para tal finalidade.

Continuou relatando que foi possível visualizar um diálogo entre o
CLEITON
e o professor
Charles
, ocasião em que o ora recorrente estava cobrando o valor que esse último estava devendo por ter adquirido drogas, inclusive dando prazo para a quitação dessa dívida, caso contrário, sofreria as consequências.

Questionada pela Promotora de Justiça se participou do interrogatório do autor do furto,
Jaci Carvalho de Oliveira
, responsável por delatar que comprou drogas com
CLEITON
, a autoridade policial confirmou, aduzindo que Jaci “
contou tudo
” (sic), ressaltando que essa mudança da versão por parte dessa testemunha em juízo ocorreu provavelmente por ter sofrido ameaças.

Reafirmou que foram apreendidas na casa do casal seis ou sete pedras de pasta base, pequena quantidade de maconha entre os muros e uma porção de cocaína no quarto do
CLEITON
, destacando que as porções estavam embaladas para o comércio. Disse que
JULIANA
ficou em silêncio após ser localizada droga nas suas vestes. Em relação ao
CLEITON
aduziu que já foi investigado por outros delitos e provavelmente possui condenação.

Ao final, confirmou a prática do comércio espúrio por parte da apelante
JULIANA
, aduzindo que ela e seu companheiro
CLEITON
utilizavam juntos o mesmo aparelho celular, acrescentando que durante a buscas domiciliares foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos no local, dois pertencestes as crianças, um da genitora da acusada, outro aparelho da própria
JULIANA
, que era utilizado para entrega de marmitas, pois vendiam refeições e o celular que
CLEITON
estava utilizando, também possuía conversas de
JULIANA
com terceiros, como se ela estivesse utilizando esse mesmo celular. [Relatório de Mídias, ID 194997318].

O investigador de polícia
Luis Alberto Boaventura Oliveira
, na fase judicial, afirmou que após o recebimento de informações do envolvimento do acusado
CLEITON
com o tráfico de drogas, a Polícia Civil iniciou investigações e foram surgindo mais denúncias, e assim foi expedido mandado de busca e apreensão em desfavor do ora recorrente; afirmando, por fim, que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão apenas no endereço do sentenciado
Marcos Vinicius
; sendo outra equipe responsável pelas buscas no imóvel do
CLEITON
. Aduziu que fez a identificação da casa do
CLEITON
e sobre a extração de dados dos aparelhos celulares, constatou diálogos indicativos de comércio de drogas envolvendo o acusado
CLEITON
, não se recordando da acusada
JULIANA.

Dissertou que com relação a extração de dados foi visto que
CLEITON
tinha ligação com o tráfico de drogas; fazia parte de grupos de compras e barganhas, constituído por pseudos-nomes. Assumiu que
CLEITON
possuía padrão de vida incompatível com o suposto labor que exercia. Por derradeiro, acrescentou que ora apelante utilizava o numeral telefônico da esposa
JULIANA,
entretanto não pode afirmar que ela esteja ligada diretamente com o comércio malsão. [Relatório de Mídias, ID 194997318].

Destarte, malgrado os esforços da acusação, realmente carecem os autos de evidências probatórias aptas a fundamentar a condenação de

JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA

pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

In casu
, não se está a descredenciar os depoimentos policiais, mas sim atendo-se aos seus conteúdos, os agentes de segurança público apenas discorreram que a ora recorrente por estar na residência e ser companheira do alvo do mandado de busca e apreensão [
Cleiton
] estaria envolvida com o narcotráfico.

Saliento mais, perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os recorrentes negaram qualquer envolvimento na empreitada criminosa, aliás
CLEITON
destacou que, quando a equipe policial chegou no seu imóvel, escondeu no bolso da sua esposa
JULIANA
substâncias ilícitas que eram destinadas para seu consumo próprio; situação confirmada pela apelante, negando qualquer envolvimento com comércio malsão.

Destarte, o brocardo
in dubio pro reo
impede no caso concreto a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes em relação à apelante
JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA
, mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta que após indicação de um autor de delito patrimonial que teria comprado drogas com
CLEITON
, a Polícia Civil iniciou investigações

e, durante cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor desse último, foram encontradas porções de entorpecentes na residência, não evidenciado concretamente quaisquer condutas típicas por parte de
JULIANA
ou mesmo vínculo subjetivo para a prática delituosa, de modo que para um decreto condenatório, imperativa se torna a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Já em relação a
CLEITON BEZERRA CAMPOS
não há como acolher o pleito absolutório, justamente porque demonstrada à saciedade que naquela situação de flagrante
, desenvolvia o comércio malsão, sendo localizados entorpecentes no seu imóvel, objeto de busca e apreensão, totalizando –
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 0,20g (vinte centigramas), 01 (uma) porção de maconha pesando 2g (dois gramas) e 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína, com peso total de 4g (quatro gramas)
.

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante
CLEITON
, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Ainda, é
dos autos que a Polícia Civil elaborou o
Relatório de extração de dados constantes no aparelho telefônico do recorrente CLEITON BEZERRA CAMPOS
[ID 194997218 ao ID 194997220], cujo documento trouxe
conversas interceptadas que demonstraram envolvimento do ora increpado com o narcotráfico, consoante trechos a seguir:

“[...] Segue em anexo o relatório gerado pelo cellebrite no qual pode se constatar que foram extraídos diversos arquivos, entretanto devido ao novo modo de organização do crime organizado, verificou-se que a maior parte das conversas extraídas foram deletadas pelo usuário, que ativam a nova ferramenta do WhatsApp de duração de mensagens pelo prazo de 24h, dessa forma os arquivos ficam inexistentes e não se consegue recuperá-los, devido a criptografia de ponta a ponta constante nas mensagens do WhatsApp.

Diante de mais de 100 megas, de dados que foram extraídos, em uma análise minuciosa, só foi possível verificar uma única
conversa com a pessoa de Charles, numeral 66 99939-6384, no qual, Cleitinho cobra de Charles o valor que ele repassou para ele em droga fiado
.

No áudio enviado por Cleiton, ele diz a seguinte frase: “to dando uma ideia pra você, uma ideia de responsa mesmo mano, eu não to brincando não, quem deve tem que pagar, os cara me panhou no prazo, com a droga que eu peguei e soltei pra você e um monte de gente fiado ai meu irmão to precisando pagar o cara
.

[...]

Em resposta ao áudio de Cleiton, Charles diz que não tem dinheiro que a geladeira ta vazia (...), que entende ele mas que não tem como arrumar agora pois ainda não conseguiu vender
.

[
...]
As demais conversas entres eles estão no relatório do cellebrite que segue em anexo, no relatório completo, pode se observar que Cleiton cobra Charles por diversas vezes, pedindo para ele arrumar pelo menos 200 reais, e Charles alega a todo tempo que não possui nenhuma quantia, pedindo para ele pedir para outras pessoas dinheiro emprestado
.”

Dessa forma, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Frise-se, aliás, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONFRONTO ENTRE OS ELEMENTOS OBTIDOS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PRECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Verificado que as instâncias ordinárias, ao concluir pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não há como reconhecer a apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 580.314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 09/08/2018). 4.
São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) – destaquei.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante
CLEITON
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória em relação ao apelante
CLEITON BEZERRA CAMPOS
e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição.
Por outro lado,
segue acolhida a tese absolutória em relação exclusivamente a JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA
, remanescendo prejudicada à análise das demais pretensões dessa última recorrente.

I.2
–
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06.

A Defesa pleiteia, também, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 em benefício do réu
CLEITON
,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
CLEITON BEZERRA CAMPOS

por tratar-se de
acusado reincidente
à época do fato.

É cediço que a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de
réu reincidente
, escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

I.3
–
D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DA DETRAÇÃO PENAL
E DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA
.

Fixada pelo juízo
a quo
a pena final e definitiva do apelante
CLEITON
em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão

[ID 194997397, p. 25-26], foi estabelecido o

regime inicial

fechado

para o seu cumprimento

em razão da
reincidência
, com desconsideração do tempo de prisão provisória porquanto não teria o condão de interferir no modo de expiação da pena, em razão do
quantum
de reprimenda e do fato de o regime inicial mais gravoso ser consectário da agravante em questão.

Com efeito, a
prisão cautelar do apelante ao tempo da sentença,
NÃO autoriza regime diverso do fechado
, visto que se trata de
reincidente condenado à pena
superior
a 4 (quatro) anos de reclusão
, cuja finalidade do regime inicial mais gravoso é punir com mais rigor aquele que já esteve sob a tutela estatal e o tempo correspondente não lhe foi suficiente à ressocialização, tampouco a obstar sua nova incursão em outras condutas delitivas; tudo em conformidade com o disposto no enunciado nº. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Registre-se, outrossim, que embora o período de prisão cautelar não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Logo, sem mais delongas,
conservo o regime inicial fechado
fixado ao apelante
CLEITON BEZERRA CAMPOS
.

Do mesmo modo,
inv
iável a pretendida
substituição da pena privativa
de liberdade por
restritivas de direitos
, ante o não preenchimento dos requisitos do
art. 44 do Código Penal.

I.4
–
DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

O apelante
CLEITON
pugna pela redução da pena de multa, haja vista sua precária condição financeira.

O pleito não merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da nº. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo o apelante
CLEITON
praticado o crime de tráfico de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

E quanto à almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

I.5
–
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente
CLEITON
com base na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante
CLEITON
não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

I.6
–
DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Por fim, razão
não assiste
ao apelante
CLEITON
quando pede o direito de recorrer em liberdade.

Ora, o magistrado
a quo
justificou a necessidade da prisão preventiva com base em elementos concretos colhidos dos autos, ressaltando a subsistência dos pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“
Nego ao acusado CLEITON BEZERRA CAMPOS o direito de recorrer em liberdade, sendo a custódia um dos efeitos da condenação, é verificada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, que visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se evidencia no caso e liça, haja vista a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida, cocaína, bem como as notórias mazelas sociais que a acompanham, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas. Em verdade, cotejando as circunstâncias fáticas extraídas até o momento, estas indicam, concretamente, a necessidade da manutenção da custódia, medida extrema que é, como sendo a única recomendável ao caso vertente, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, em liberdade, certamente irá encontrar os mesmos estímulos para prosseguirem na senda criminosa
” –
Sentença, ID

194997397, p. 27-28.

De mais a mais, após minuciosa análise do presente feito, verifica-se que o apelante
CLEITON
se encontra foragido, sendo certo que o decreto prisional visa também a assegurar a aplicação da lei penal, que se vê em risco, pois evidente nos autos que o ora recorrente está se desvencilhando de sua responsabilidade penal, portanto, não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção do decreto prisional.

Além disso, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória ao réu por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

A propósito já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória do ora apelante
CLEITON BEZERRA CAMPOS
.

II – DO RECURSO DEFENSIVO DO RÉU
MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO

II.1
–
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES:

Sustenta o apelante
MARCOS VINICIUS
a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 194997169); do boletim de ocorrência nº. 2023.40526 (ID 194997171); do auto de apreensão (ID 194997173); do mandado de busca e apreensão (ID 194997179, p. 2-3); do auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 194997179, p. 4-5); dos laudos de constatação preliminares (ID 194997181, p. 1-10); do relatório de investigação nº. 2023.13.6698 (ID 194997193); do Laudo Pericial nº. 194997210); do Relatório de investigação nº. 2023.1328358 – Análise de extração de dados e mídias de aparelho celular (ID 194997349 ao ID 194997361);

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO

no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foram apreendidas no cenário delitivo, precisamente na sua residência durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor,
14 (catorze) porções de cocaína equivalentes a 8,10g (oito gramas e dez centigramas), 01 (uma) porção de cocaína com peso de 0,10g (dez centigramas) e 03 (três) porções de maconha, com peso total de 86,70 (oitenta e seis gramas e setenta centigramas)
,
voltadas à entrega ao consumo de terceiros
, além da quantia de R$ 1.119,00 (um mil e cento e dezenove reais) – Auto de apreensão ID 194997173.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos agentes públicos que atuaram nessa operação que redundou na prisão em flagrante.

Na Delegacia, o ora
apelante MARCOS VINICIUS
confessou
a prática delitiva nos seguintes termos:

“Que hoje pela manhã estava em sua residência, quando os Policiais entraram em sua residência para dar cumprimento em um Mandado de Busca. Que
sinalizou aos policiais onde estava a droga, que foi encontrado em sua residência umas quarenta gramas aproximada de maconha, que estavam distribuídas em três porções; um pino contendo cocaína, e quatorze pedras de pasta base de cocaína
. Que inquerido sobre as drogas encontradas, disse que
vende apenas a pasta base de cocaína, que a maconha e a cocaína são para uso próprio
. Que
adquiriu o entorpecente pasta base de cocaína da cidade de Canãa do Norte pelo valor de trezentos e sessenta reais
. Que
comercializa apenas a pasta base, que a maconha e a cocaína são para uso do declarante, que a cocaína comprou em Alta Floresta, dois pinos saíram no valor de cem reais, e aproximadamente trinta gramas de maconha saiu trezentos reais
; que em Alta Floresta adquire a droga na praça do avião, que não conhece a pessoa, mas chegou lá e uma pessoa lhe ofereceu. Que a pasta base de cocaína busca em Canãa do Norte pessoalmente e sempre compra de uma pessoa diferente, que esta foi a segunda vez que buscou lá. Quanto ao dinheiro localizado na residência disse que parte é da venda da droga e parte dos serviços de diarista que recebeu
”. (ID 194997177).

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa

(Relatório de mídias, ID 194997318),
MARCOS VINICIUS

negou a prática criminosa
, assumindo apenas sua
condição de usuário
de maconha, pasta base e cocaína, alegando que todo material ilícito encontrado na sua casa era destinado para seu próprio consumo; ressaltando por fim que o dinheiro era oriundo de trabalho lícito, como serviços gerais.

Não obstante mudança de versão em
sede judicial
, a

autoria
resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Convém destacar que, em juízo, a Delegada de Polícia
Paula de Fátima Moreira Barbosa
discorreu que após denúncia anônima informando que naquela residência estaria ocorrendo comércio de drogas, intenso fluxo de pessoas no local, além de vários barulhos de gritos e discussões a respeito de dívidas de drogas, solicitou aos policiais civis que investigassem e identificassem o proprietário/morador desse imóvel, sendo posteriormente elaborado relatório policial nesse sentido, culminando na representação e expedição, por parte do juízo, de mandado de busca e apreensão em desfavor do “
Maresia
”, ora apelante.

Continuou seus relatos aduzindo que foi encaminhado para a capital mato-grossense o aparelho celular do
MARCOS VIINICIUS
para extração dos dados, pois estava protegido por senha, destacando que brevemente seria juntado ao presente feito. Por fim, reafirmou que teve uma denúncia anônima indicando o endereço do
MARCOS
como ponto de comércio malsão. [Relatório de

No mesmo diapasão,
em juízo
, o policial civil
Luís Alberto Boaventura Oliveira
declarou que chegou ao conhecimento da Polícia o envolvimento do recorrente
MARCOS VINICIUS
com o narcotráfico e iniciaram as investigações, chegando mais denúncias, inclusive uma delas informou que gritos foram ouvidos na residência do ora acusado, que segundo o denunciante teria ocorrido um “salve” naquele imóvel.

Foi iniciado o monitoramento do local e expedido mandado de busca e apreensão na residência de
MARCOS VINICIUS
. Durante o cumprimento dessa ordem judicial o acusado tentou correr, sem êxito; na sequência, ele se deitou no chão e apontou o local em que estavam os entorpecentes, precisamente em cima da geladeira e dentro de um tênis, tratando-se de cocaína, pasta base de cocaína e maconha. Ao final, alegou desconhecimento acerca da condição de usuário do ora recorrente. [Relatório de Mídias, ID 194997318].

Sobre a extração de dados do aparelho telefônico do apelante
MARCOS VINICIUS
, foi elaborado relatório policial nº. 2023.13.28358 (ID 194997349 ao ID 19499361), que trouxe informações relevantes acerca do envolvimento do ora acusado com a narcotraficância, consoante trechos extraídos desse documento;
in verbis
:

“[...] o conteúdo apresentado na mídia, trouxe informações relevantes acerca dos fatos ocorridos, e da prática da atividade ilícita de tráfico de drogas praticado pelo suspeito MARCOS VINICIUS, VULGO “MARESIA”.

Tais informações constam em relatórios anexos gerados pelo próprio software/aplicativo Cellebrite como forma de manter a integridade dos dados extraídos bem como do relatório de análise de extração.

4.1. DOS ANEXOS

4.1.1 Conversa de Maresia com seu irmão Gustavo (66 9934-3681);

4.1.2 Conversa de Maresia com Italiano

4.1.3 Conversa de Maresia com Jean Full

4.1.4 Conversa de Maresia com o numeral 66 981275572

4.1.5 Conversa/participação de Maresia em grupo de WhatsApp Grupo Alta Floresta NTV;

4.1.6 Conversa/Participação de Maresia em grupo de WhatsApp Nortão da Sorte;

4.1.7 Imagens de drogas, armas e comprovantes de depósitos;

4.1.8 Vídeos de celular de Maresia.

[...]

com a extração realizada e a análise do seu conteúdo, foi verificado por esta equipe de investigadores que, referente ao crime de Tráfico de Drogas ora investigado, no que tange a participação efetiva do suspeito MARCOS VINICIUS, VULGO “MARESIA” fica por meio da referida análise comprovada à materialidade dos fatos investigados.

Em conversa de Maresia com Italiano (Relatório anexo), este foi identificado como Rafael de Souza Alves, que cumpre pena na PCE “Penitenciária Central do Estado”. Italiano foi alvo de operação em Apiacás-MT no dia 08/04/2023, tendo sua Prisão Preventiva decretada por aquele juízo. De acordo com investigações, Italiano tem comandado o tráfico de drogas na região de Alta Floresta, incluindo todas as cidades (Colíder, Nova Canaã, Alta Floresta, Paranaíta, Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes). [...]”

Como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar o recorrente na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].

Como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no cenário do crime – durante cumprimento mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do ora apelante – foram apreendidas
14 (catorze) porções
de cocaína equivalentes a 8,10g (oito gramas e dez centigramas),
01 (uma) porção
de cocaína com peso de 0,10g (dez centigramas) e
03 (três) porções
de maconha, com peso total de 86,70 (oitenta e seis gramas e setenta centigramas)
, de modo que a
quantidade de porções não pode ser considerada pequena
,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média,
menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Ademais, foi apreendido próximo dos entorpecentes o valor de
R$ 1.119,00 (um mil e cento e dezenove reais)
, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que a Polícia Civil recebeu informações do envolvimento do acusado
MARCOS VINICIUS
com o comércio espúrio, sendo realizado monitoramento do local, e na sequência representado pela autoridade policial pedido de busca e apreensão, que foi deferido pelo juízo de primeira instância, e expedida a ordem judicial, foi apreendido os narcóticos e significativo numerário na residência do apelante.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação do apelante de que se trata de usuário de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ele figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO
pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II.2
–
DO P
LEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Subsidiariamente, a Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante
MARCOS VINÍCIUS
em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

A confissão consiste na assunção voluntária da prática (autoria) da infração penal perante uma autoridade e possui natureza jurídica de circunstância legal atenuante, a incidir na segunda fase da dosimetria da pena, ostentando caráter preponderante por ser fator revelador da personalidade do agente, aferida pela postura colaborativa com a elucidação do fato.

Nessa linha de pensamento, a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania direciona-se no sentido de admitir qualquer espécie de confissão válida, desde que utilizada para o convencimento do julgador na formação do juízo da culpa. Observe-se:

“
(...) A orientação desta Corte é pela irrelevância de ser a confissão parcial ou total, condicionada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, devendo incidir a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação. (...)”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1450875/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. Julgado em 04.08.2015).

Nesse sentido, foi editado o
enunciado n.º 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
, a estabelecer o seguinte:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

No caso em apreço,
consoante exposto no
ITEM

II.2
deste aresto, perante a autoridade policial
MARCOS VINICIUS

confessou
que estava comercializando pasta base de cocaína e que parte do dinheiro encontrado em sua residência era oriundo do comércio malsão

[IP, ID 194997177].

Da análise do pronunciamento judicial de mérito, é possível verificar que a repercussão do teor das declarações extrajudiciais do acusado foi reconhecida pelo magistrado sentenciante, consoante trechos extraídos do
decisum
:

“O acusado
MARCOS VINICIUS
, em seu interrogatório extrajudicial, confessou comercializar drogas, narrando, em resumo que vende apenas a pasta base de cocaína, que a maconha e a cocaína são para uso próprio”
– Sentença, ID 194997397.

Desse modo,
de rigor o acolhimento da pretensão defensiva de se reconhecer
a
atenuante
do art. 65, III,
d
, do Código Penal na hipótese, consoante entendimento desta eg. Câmara Criminal “
À luz da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja na esfera judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar
”. (N.U 1002929-92.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

In casu
,
reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea,
contudo, deixo de reduzir a sanção em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, tendo em vista que a pena base foi estabelecida no patamar mínimo previsto pelo legislador –
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

II.3
–

DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3):

Nesse ponto, a Defesa de
MARCOS VINICIUS
o
bjetiva a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

Contudo, sem razão!

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação ao ora apelante com fulcro na dedicação à atividade criminosa. Veja-se:

“[...] Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, não obstante o réu ser primário e possuidor de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que ele se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a específica quantidade.

Convém destacar que o tema foi objeto de uniformização de jurisprudência do TJMT, conforme dispõe o enunciado n. 30:

“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
– Sentença, ID 194997397 p. 25.

Com efeito, consoante prova testemunhal angariada nos autos, a Delegada de Polícia e o policial civil, judicialmente, discorreram que, após recebimento de denúncias de que aquele endereço, pertencente ao ora apelante, funcionava como ponto de comercialização de drogas, passaram a monitorar o local e, após deferimento do pedido de busca e apreensão, foi cumprida essa ordem judicial e apreendidas
14 (catorze) porções
de cocaína equivalentes a 8,10g (oito gramas e dez centigramas),
01 (uma) porção
de cocaína com peso de 0,10g (dez centigramas) e
03 (três) porções
de maconha, com peso total de 86,70 (oitenta e seis gramas e setenta centigramas)
,
além do valor de
R$ 1.119,00 (um mil e cento e dezenove reais).

Convém destacar também que no Relatório de Investigação nº. 2023.13.28358 disponível no ID 194997349 ao ID 194997361 foi realizada análise do aparelho celular do ora apelante e constatados diálogos indicando que
MARCOS VINICIUS
praticava comércio de entorpecentes na cidade de Paranaíta-MT.

Dessa forma, o afastamento da benesse se ampara, verdadeiramente, nas condições em que se desenvolveu o delito – durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do acusado, mormente pelas provas testemunhais (policiais civis); a forma de acondicionamento da droga apreendida (em trouxinhas, prontas para comercialização); as denúncias indicando aquele imóvel como ponto de comércio de substâncias proscritas e a extração de dados armazenados no aparelho móvel do recorrente; em consonância com
entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifica-se que o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o benefício pleiteado pela defesa em favor da agravante. IV - Para tanto, destacou as instâncias de origem que "a apelante não se amolda na situação fática descrita porquanto mantém boca de fumo em funcionamento em sua residência" (fls. 277-278). Assim, diante da indicação de que a ré se dedica à atividade criminosa, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
[...] Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) – destaquei.

Desta feita, ainda que, à época do fato, fosse primário o apelante
MARCOS VINICIUS
, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no a§4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a dedicação dele às atividades criminosas.

II.4
–
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante
MARCOS VINICIUS
prequestiona “
arts. 28, 33 e 33, §4º da da Lei 11.343/06 e art. 65, III, “d”, do CP”
[ID 201385667, P. 10].

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO
.

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo réu
MARCOS VINICIUS ANTUNES MACHADO
,
apenas
para reconhecer em prol do apelante a atenuante da confissão espontânea, contudo, sem repercutir no
quantum
da sanção, em fiel observância da Súmula nº. 231 do STJ.

Com relação ao apelo interposto conjuntamente pelos sentenciados
JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA
e
CLEITON BEZERRA CAMPOS
,
conheço em parte
e, no que conhecido,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
absolver

JULIANA VITÓRIA MENDES SANTANA
do delito de tráfico de entorpecentes, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, conservando-se, no mais, a condenação do recorrente
Cleiton Bezerra Campos
na r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT na ação penal n.º 1000216-64.2023.8.11.0095.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024